Tribunal: TCU
Processo: 003.217/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4589/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.217/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedita Vieira de Almeida (XXX.511.027-XX); Cleunice de Oliveira Porto (XXX.005.217-XX); Enelita Fernandes Pinto (XXX.712.987-XX); Guacira Magalhaes Fernandes (XXX.421.797-XX); Manoel Carlos Alves de Lima (XXX.362.957-XX); Marco Antonio Ribeiro dos Santos (XXX.127.567-XX); Ruth Gomes da Silva do Carmo (XXX.964.054-XX); Saint Clair Costa (XXX.482.007-XX); Silvana Pessanha Rumen (XXX.387.907-XX); Thereza Christina Cypreste de Miranda (XXX.590.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.